Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. REGRA INALTERADA. DESBLOQUEIO NECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA.

1. Os valores de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança são absolutamente impenhoráveis, conforme determinação expressa do Art. 833, inc. X, do CPC. A norma processual busca proteger as quantias depositadas em conta bancária que possuam de fato natureza de caderneta de poupança, isto é, que tenha por finalidade garantir reserva financeira e obtenção de rentabilidade.

2. A quantia de até 40 salários mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança.

3. A alegação de desvirtuamento da utilização da conta poupança, por ocasião da movimentação financeira verificada na conta, não tem o condão de mitigar a aplicação da regra da impenhorabilidade, uma vez não demonstrada a má-fé, fraude ou abuso de direito.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.